Tribunal: TJES
Processo: 0010563-84.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010563-84.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA

APELADO: ISMAEL PASTORINI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0010563-84.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.

EMBARGADO: ISMAEL PASTORINI E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO ANALISADO. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, reconhecendo inadimplemento contratual em ação de obrigação de fazer. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da aplicação de multa diária e do pedido subsidiário de restituição de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de imposição de multa diária; (ii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido subsidiário de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração a vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. A análise do acórdão impugnado revela que não há omissão quanto à multa diária, pois tal pleito não foi sequer formulado no recurso de apelação, inexistindo, assim, ponto omisso a ser suprido.

5. Não há omissão quanto ao pedido subsidiário, pois, uma vez acolhido o pedido principal, resta prejudicado o exame do pedido formulado de modo subsidiário, conforme preceitua o art. 326 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão a ser suprida por embargos de declaração quando o pedido que supostamente não foi analisado sequer foi formulado no recurso originário.

2. Acolhido o pedido principal, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário, nos termos do art. 326 do CPC, inexistindo omissão nesse ponto.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 326 e 344.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.706.148/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/11/2018;

TJ-MS, Embargos de Declaração Cível 0802082-85.2021.8.12.0046, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 13/11/2024;

TJ-PR, ED 1.591.560-3/01, Rel. Desª Joeci Machado Camargo, j. 28/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
em face do v. acórdão (ID 12715087), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto no bojo de ação obrigacional em que litiga em face do
ISMAEL PASTORINI E OUTROS.

Em síntese, em suas razões (ID 13069573), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Pois bem.

De saída, menciono que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face de decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, na qual se postulava a execução de serviços contratados ou, subsidiariamente, a devolução dos valores pagos. A sentença de improcedência baseou-se na insuficiência de provas que corroborassem o inadimplemento alegado, não obstante a decretação de revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a revelia do réu atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora; (ii) verificar se o conjunto probatório apresentado pela parte autora é suficiente para comprovar o inadimplemento contratual e justificar a procedência do pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do réu, conforme art. 344 do CPC, enseja a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, salvo se estes forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos.

4. A parte autora apresentou vasta documentação (propostas comerciais, nota fiscal e comprovante de pagamento) que evidencia a existência de relação contratual e reforça a tese de inadimplemento.

5. Fotografias anexadas corroboram que o serviço contratado não foi integralmente prestado, não havendo, por parte do réu, qualquer prova ou manifestação que contrarie essa narrativa.

6. A relação contratual entre as partes é disciplinada pelo Código Civil, conforme previsto nos arts. 593 e 602, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor em razão da ausência de caracterização de relação consumerista.

7. Diante do inadimplemento comprovado, é cabível a condenação do réu ao cumprimento da obrigação de fazer, conforme pleiteado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decretação de revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, salvo se forem inverossímeis ou contraditórios em face das provas constantes nos autos.

2. O inadimplemento de obrigação de prestação de serviços pode ser reconhecido com base em documentos e indícios que demonstrem a relação contratual e a ausência de execução integral da obrigação assumida.

3. A obrigação de fazer decorrente de contrato de prestação de serviços é disciplinada pelos arts. 593 e 602 do Código Civil, sendo devida a execução da prestação inadimplida, desde que comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, e 373, I; CC, arts. 593 e 602; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, APL: 00060828420158080014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09/05/2017.

TJ-MG, AC: 00587448820158130433, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 25/04/2023.

TJ-ES, APL: 0000332-57.2018.8.08.0027, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 08/03/2023.

Não obstante, segundo alega a
Embargante, o acórdão objurgado padece de vício de omissão, especificamente no que tange ao pleito de aplicação de multa diária e ao pedido subsidiário, referente à restituição do valor em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

Contudo, razão não assiste à parte recorrente.

Isso o digo porque no recurso de apelação sequer há menção à multa diária, tampouco formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que, em tese, poderia criar um cenário no qual seria pertinente a fixação de multa coercitiva.

Assim, por óbvio, inexiste omissão quanto a ponto que nem mesmo foi ventilado pela Embargante no apelo.

De igual sorte, não se pode considerar omisso o acórdão que deixou de analisar o pedido subsidiário quando o pedido principal foi acolhido, visto que a medida é da própria natureza do pedido de cunho subsidiário, conforme dicção do art. 326 do CPC:

Art. 326, CPC:
É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Nesse sentido, inclusive, tem-se a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS . ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Eliene de Souza Vieira Henrique e outros contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, fixando o pagamento de pensão mensal a título de indenização por danos materiais, sem analisar o pedido dos embargantes de pagamento em parcela única. 2. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à apreciação do pedido de indenização em parcela única, formulado como pedido sucessivo ao pedido principal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia está em verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de apreciar o pedido de indenização em parcela única, alegadamente formulado de maneira sucessiva aos pedidos principais. III . RAZÕES DE DECIDIR 4.
Nos termos do art. 326 do Código de Processo Civil, pedidos subsidiários são apreciados apenas na ausência de acolhimento do pedido principal. Esse procedimento permite ao julgador decidir a demanda conforme a ordem de preferência expressa pela parte, examinando o pedido secundário apenas se o principal for rejeitado . 5. No caso, o pedido de pensão vitalícia, formulado como principal, foi acolhido pelo acórdão. Dessa forma, não havia razão para apreciar o pedido subsidiário de pagamento em parcela única, dado que este só teria relevância se o pedido principal tivesse sido rejeitado.
6 . A jurisprudência é pacífica ao determinar que, uma vez acolhido o pedido principal, o pedido subsidiário se torna prejudicado, sendo inaplicável alegação de omissão em tais circunstâncias. O entendimento jurisprudencial foi corroborado em decisões como as do TRT-3, TRT-17, TJ-MG, TJ-MT e STJ, que reforçam a hierarquia entre pedidos principais e subsidiários e a regra de análise preferencial do primeiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A formulação de pedido subsidiário permite sua análise apenas na ausência de acolhimento do pedido principal, conforme disposto no art. 326 do CPC . 2. Acolhido o pedido principal, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário, inexistindo omissão quanto a este último em decisão que observa a hierarquia entre os pedidos. --- Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 326 . Jurisprudência relevante citada: - TRT-3 - RO: 02224201418403005, Rel. Luiz Otavio Linhares Renault, Primeira Turma, Publicação: 19/12/2014. - TRT-17 - EDCiv: 00001916820225170101, Rel. Alzenir Bollesi de Plá Loeffler, Publicação: s/d . - TJ-MG - ED: 10352130076438002, Rel. Vicente de Oliveira Silva, Publicação: 29/01/2016. - TJ-MT - APL: 00208430220088110041, Rel. Vandymara G . R. P. Zanolo, Publicação: 09/09/2016. - STJ - REsp: 1706148 RJ, Rel . Ministro Herman Benjamin, DJe: 28/11/2018. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08020828520218120046 Chapadão do Sul, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 13/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO NÃO VERIFICADA - PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO ANALISADO PELO ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TJ-PR - ED: 1591560301 PR 1591560-3/01 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Joeci Machado Camargo, Data de Julgamento: 28/06/2017, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2069 13/07/2017)

Assim sendo, conclui-se pela inexistência de omissão no aresto objurgado, o que torna imperiosa
a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/06/2025 às 15:18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57556024062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.